Tribunal: TJSP
Processo: 1059580-69.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. As razões recursais apresentadas com os mesmos argumentos utilizados na contestação, sem combater os motivos constantes da sentença, viola o princípio da dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento do recurso, por inobservância do disposto no art. 1010, inciso III, do Código de

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. As razões recursais apresentadas com os mesmos argumentos utilizados na contestação, sem combater os motivos constantes da sentença, viola o princípio da dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento do recurso, por inobservância do disposto no art. 1010, inciso III, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.